Tribunal: TJDFT
Processo: 0784363-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INOMINADO QUE NÃO IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OU ADEQUADA O ARGUMENTO CENTRAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO DESPROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que negou seguimento ao recurso inominado. Em seu recurso, o agravante sustenta que preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. Pede a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas.
II. Com efeito, os arts. 1.002 e 1.013 do CPC consagram o princípio do “tantum devolutum quantum apellatum”. Ou seja, o Tribunal somente deve conhecer o recurso naquilo em que houve impugnação da decisão recorrida, embora deva analisar todas as alegações referentes ao capítulo impugnado. Nesse sentido: “(...) o princípio da profundidade do efeito devolutivo permite ao Tribunal examinar os fundamentos relevantes, independentemente de sua repetição nas razões recursais, desde que o recurso impugne a decisão de forma adequada.(...)” (REsp n. 2.119.044/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 20/12/2024.).
III. Na hipótese, conforme exposto na decisão agravada, a sentença indeferiu a inicial tendo em vista a ausência de atendimento à determinação de emenda à inicial.
IV. O agravante, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença, o qual sequer foi tangenciado nas razões recursais. O recorrente se limitou a repetir os fundamentos da petição inicial, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, especialmente o cumprimento adequado e completo da decisão que determinou a emenda à petição inicial.
V. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, porque não há impugnação específica ou mesmo adequada (REsp n. 2.119.044/PR) aos argumentos centrais da sentença.
VI. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.